Tribunal: TJDFT
Processo: 0733135-44.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. DECOTE DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. INVIÁVEL. CRIME PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). MAIS BENÉFICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, à pena de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 17 (dezessete) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem na possibilidade de: (i) decote da análise desfavorável da vetorial da culpabilidade; e (ii) aplicação, na primeira fase da dosimetria, da fração de aumento de 1/6 (um) sexto sobre a pena mínima estipulada, por cada circunstância judicial avaliada negativamente.
III. Razões de decidir:
3. O crime praticado durante o cumprimento de pena por crime anterior, como ocorreu no caso, justifica a valoração negativa da circunstância judicial relativa à culpabilidade. Precedentes.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, por cada circunstância judicial negativada. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.
IV. Dispositivo:
5. Recurso parcialmente provido.